Tribunal: TJBA
Processo: 8122620-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122620-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL EM RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. CPC, CDC, JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. I - A taxa de juros pactuada em contrato bancário, se significativamente superior à média de mercado, é presumidamente abusiva, salvo demonstração cabal de justificativa econômica. Aplicação do CDC, arts. 6º e 51. II - A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a abusividade nos encargos no período de normalidade contratual afasta a mora. III - As instituições financeiras têm autonomia para estabelecer taxas de juros, mas estas devem respeitar limites de razoabilidade e a legislação protetiva ao consumidor, vedando enriquecimento sem causa. IV - O CPC, no art. 355, autoriza julgamento antecipado da lide quando as questões controvertidas forem apenas de direito ou não dependerem de outras provas. V - Sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e os juros moratórios a 1% ao mês está em consonância com o entendimento jurisprudencial e os princípios de proteção ao consumidor. VI - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122620-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .